Tribunal: TJDFT
Processo: 0082740-65.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ARQUIVAMENTO. SUSPENSÃO POR UM ANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SEIS MESES. PRESCRIÇÃO. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O entendimento consagrado na Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal é utilizado para a contagem do prazo de prescrição intercorrente, assim sedimentado: prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
2. O prazo para ajuizamento da pretensão executiva lastreada em cheque é de 6 (seis) meses da expiração do prazo de apresentação do título, nos termos do art. 59, caput, c/c art. 33 da Lei n. 7.357/1985, sendo inaplicável o prazo geral de 5 (cinco) anos previsto pelo art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
3. Pacífico o entendimento jurisprudencial de que pedidos de pesquisa patrimonial sem resultado efetivo não possuem aptidão para descaracterizar sua inércia e que, para que se afaste o interregno da prescrição intercorrente, necessária a constrição patrimonial, que deve ser efetiva. Do contrário, as manifestações processuais carecerão de força suspensiva ou interruptiva
4. No caso dos autos, o processo foi suspenso em julho de 2017 e, decorrido de prazo de um ano, sem efetiva localização de bens passíveis de constrição, em julho de 2018 retomou-se o curso da prescrição intercorrente, que se implementou em janeiro de 2019. Portanto, correta a sentença que pronunciou a prescrição e extinguiu o feito.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.